Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REMUNERAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE.
Comprovada a condição de servidor estatutário, conforme declaração do IPREV, não há que cogitar em ilegitimidade para requerer o cumprimento Individual de sentença coletiva, no qual foi assegurado, exclusivamente aos servidores estatutários, o direito ao reajuste de vencimentos previstos na Lei Distrital 38/89.